Tribunal: STF
Processo: AI 191181
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU.
PROGRESSIVIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONTRIBUINTE. IMPOSTO DE
NATUREZA REAL. ART. 21 § 1º, RISTF. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DO
PROCESSAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.
1. A progressividade do IPTU só é admissível para o fim extra-fiscal de
assegurar o cumprimento da função social da propriedade, dada a sua
condição de imposto de natureza real, não se levando em consideração a
capacidade econômica do contribuinte. (Precedente do Plenário, RE -
153771, Sessão de 20.11.96).
2. Pode o Relator negar seguimento ao agravo de instrumento, em decisão
monocrática, quando a irresignação contrariar a jurisprudência
predominante do Tribunal, faculdade prevista na norma regimental, sem
que, com isso, se incorra em negativa de prestação jurisdicional (art.
21, § 1º, RISTF).
Agravo regimental desprovido.